Tribunal: TJMT
Processo: 0010172-44.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010172-44.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Condomínio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JASO CANDIDO DE SA - CPF: 105.269.431-49 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), NILVA MARIA CARDOSO PINA - CPF: 003.063.361-38 (APELANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO MAGALHAES PINA registrado(a) civilmente como ELPIDIO MAGALHAES PINA - CPF: 364.200.508-04 (APELANTE), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), SAULO MAGALHAES PINA - CPF: 907.595.081-00 (APELANTE), MARIA MAGALHAES PINA (APELANTE), MARIA MAGALHAES PINA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO MAGALHAES PINA registrado(a) civilmente como ELPIDIO MAGALHAES PINA - CPF: 364.200.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARIA CARDOSO PINA - CPF: 003.063.361-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), JASO CANDIDO DE SA - CPF: 105.269.431-49 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), SAULO MAGALHAES PINA - CPF: 907.595.081-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010172-44.2016.8.11.0006

EMENTA:

APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS

– VENDA, SEM A ANUÊNCIA DA EX-ESPOSA, DA INTEGRALIDADE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AO CASAL POR FORÇA DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE DA VENDA DE APENAS 50% DA REFERIDA ÁREA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DO PROMITENTE VENDEDOR APENAS SOBRE A ESPECÍFICA QUOTA PARTE (50%) COMO FOI DETERMINADO PELA SENTENÇA DE DIVÓRCIO
– RECONHECIMENTO DE QUE A OUTRA METADE 50% PERTENCE EXCLUSIVAMENTE À EX-EXPOSA E QUE, ASSIM, NÃO PODERIA SER ALIENADA SEM SUA ANUÊNCIA – INVALIDADE, PORTANTO, DA VENDA APENAS QUANTO AOS 50% PERTENCENTE À EX-ESPOSA COMO ORDENOU A SENTENÇA IMPUGNADA – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a sentença de divórcio, já transitada em julgado, reconheceu a propriedade do ex-casal sobre cota parte de 50% do imóvel a eles pertencentes, é de ser reconhecida como válida a venda feita pelo ex-esposo para terceiros especificamente na proporção (50%) que lhe cabia por força da sentença do divórcio.

A invalidade do negócio jurídico (compra e venda de imóvel rural) alcança apenas a outra metade (50%) que pertencia a ex-esposa e que foi vendida sem sua anuência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010172-44.2016.8.11.0006

Apelantes:
Saulo Magalhães Pina

Apelado:
Jasô Candido de Sá

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta por
Saulo Magalhães Pina
.

AÇÃO:

Embargos de Terceiros n. 0010172-44.2016.8.11.0006, código 210179
opostos por
Jasô Candido de Sá

em face de
Nilva Maria Cardoso Pina
e do
Espólio de Elpidio Magalhães Pina
.

SENTENÇA (JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DE CÁCERES): julgou parcialmente procedente os Embargos de terceiros, declarou a nulidade parcial do contrato de compra e venda
firmado entre o autor
Jasô Cândido de Sá
e
Elpídio Magalhães Pina
que teve por objeto a integralidade do “
Sitio Nossa Senhora do Mato Serrante
” por falta de outorga de
Nilva Maria Cardoso
esposa de
Elpídio

e determinou
que o embargante de terceiros
Jasô Cândido de S
á devolva a parte da Sra.
Nilva
ou que pague a ela o valor atualizado corresponde a 50% do imóvel, que será calculado em liquidação de sentença.

A sentença ainda
deferiu a imissão de
Nilva
na

posse de 50% do sítio
“
devendo haver, previamente, a divisão da área, após, poderá a parte autora vindicar a retomada de posse de metade do imóvel
”.

Pede a ratificação da gratuidade da justiça.

Alega que o contrato tem que ser declarado nulo de pleno direito em razão da ausência de outorga de
Nilva Maria Cardoso Pina
que é genitora do aqui apelante
Saulo Magalhães Pina
.

Alega não ter existido negócio jurídico envolvendo gado entre seu pai
Elpidi
o
Magalhães Pina
e o autor apelado
Jasô Cândido
de Sá
, mas apenas um suposto empréstimo em dinheiro que sequer foi declarado na receita federal e não ter existido ainda o arrendamento de gado.

Assim, defende, em síntese, a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel
firmado entre o autor
Jasô Cândido de Sá
e
Elpídio Magalhães Pina
e sua posse de 50% da área pertencente a
Elpídio
, mesmo que o requerido apelado esteja em pleno exercício da referida posse.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença (id. 235486792).

Nas contrarrazões, id. 235545652, o embargante de terceiros apelado
Jasô Candido de Sá
pugna pelo desprovimento do apelo.

No id. 235545658 o embargante de terceiros apelado
Jasô Candido de Sá
interpôs Recurso Adesivo
, a fim de que a porção de terras a ele destinada recaia sobre a parte do imóvel com benfeitorias, conforme decisão proferida no divórcio 0006248-64.2012.811.0006 e que a parte da área destinada para
Nilva Maria Cardoso
seja usucapida para o embargante de terceiros aqui apelante.

No id. 243500698 o apelante pede que lhe seja reconhecido o benefício da gratuidade da justiça pelo fato do pedido não ter sido indeferido na origem.

No id. 246654664 o apelante junta comprovante de remuneração no valor de R$2.245,03.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010172-44.2016.8.11.0006

Apelantes:
Saulo Magalhães Pina

Apelado:
Jasô Candido de Sá

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta por

Saulo Magalhães Pina
é saber
se é caso de reforma da sentença impugnada
,
a fim de reconhecer
a nulidade do
contrato de compra e venda

firmado entre o autor
Jasô Cândido de Sá
e
Elpídio Magalhães Pina
que teve por objeto a integralidade do “
Sitio Nossa Senhora do Mato Serrante
” por falta de outorga de
Nilva Maria Cardoso
esposa de
Elpídio
.
Saber ainda se é caso de autorizar a imissão de
Saulo Magalhães

Pina

aqui apelante
na posse
dos 50% da área que pertencia ao seu pai
Elpídio Magalhães Pina
.

Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por
Jasô Candido de Sá

em face de
Nilva Maria Cardoso Pina
e do
Espólio de Elpidio Magalhães Pina
, em que o embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
alegou
ter comprado em 4.11.2010
de
Elpídio Magalhães Pina
que é pai já falecido do recorrente
Saulo Magalhães Pina
, por instrumento particular (id. de origem 35519749, p. 19/21),
a posse e propriedade do
Sítio Nossa Senhora do Mato Serrante
, matrícula 7.681 do CRI de Cáceres, pelo valor de R$100.000,00
, a ser pago da seguinte forma:

“
1) Quitação ao contrato de Arrendamento de Gado Bovino, onde o Embargado Elpidio devia ao Embargante a quantia de 100 (cem) bezerros e 50 (cinquenta) vacas de 12 arrobas, reses que deveria efetuar a entrega no ano de 2010, mas ficou como pagamento do Sitio,
avaliadas as 150 reses em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
na data da aquisição
;

2)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo pago de entrada R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), e o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a ser pago após a transferência de títulos do imóvel.

3) O Embargado Elpidio entregou em Novembro/2010 a posse do imóvel rural ao Embargante, e garantiu que após resolver o divórcio efetuaria a transferência da integralidade do imóvel rural adquirido, lançado a promessa no contrato;

4) O contrato de compra e venda de imóvel rural foi celebrado sob a condição de expressa irrevogabilidade e irretratabilidade
.
”. (grifo próprio).

O embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
alegou na petição inicial de seus Embargos de Terceiros que somente ficou devendo para o promitente vendedor
Elpídio Magalhães Pina
o valor de “
R$ 9.500,00 quando da entrega da escritura
” e defendeu sua posse, mesmo que por usucapião, sobre a integralidade do imóvel objeto da lide, porquanto está na área pelo total de 27 anos, composto da posse do promitente vendedor
Elpídio Magalhães Pina
por 21 anos mais 6 anos de posse do embargante de terceiros aqui apelado
Jasô Cândido de Sá
.

A tutela de urgência foi deferida para o
Embargos de Terceiros opostos por
Jasô Candido de Sá
, a fim de que fosse mantido na posse do imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora do Mato Serrante, com 22,4881 hectares, objeto da Matrícula n° 7.681, Livro 2F-A, fls. 55 do CRI de Cáceres. Referida decisão foi mantido pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 1006789-25.2017.811.0000 julgado em 20.9.2017.

A requerida
Nilva Maria Cardoso
apresentou sua contestação/Reconvenção (id. 35519752, p. 21 e id. 35519753, p. 26).

O herdeiro aqui apelante
Saulo Maglhães Pina
ingressou no processo na qualidade de substituto processual de seu pai
Elpídio Magalhães Pina
que faleceu no curso da ação e os demais irmãos de
Saulo
foram citados por edital (
Adair Magalhães Pina e Maria Magalhães Pina
– id. d e origem 35519768, p. 13 e id. de origem 43665997), tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial deles (id. de origem 84246521), que apresentou contestação por negativa geral (id. de origem 84997232).

O conjunto probatório revela que
Elpídio Magalhães Pina
exercia em conjunto com sua esposa
Nilva Magalhães Pina
aqui requerida apelada a propriedade do imóvel objeto da lide, conforme sentença da separação judicial do casal que o indicou como administrador do imóvel até a realização da divisão dos bens do casal, o que não ocorreu por desídia de
Elpídio
(id.

de origem 35519753, p. 38 e sgts.).

Quanto ao imóvel objeto desta lide, assim constou na sentença da separação do casal
Elpídio
e
Nilva
(id. de origem 35519753, p. 40):

“
: 3- O imóvel de propriedade do casal descrito no documento da fls. 20 será partilhado por ocasião do divórcio; 4- A administração do imóvel ficará a cargo do requerente, bem como frutos
”.

E a sentença da separação convertida em divórcio assim consignou quanto ao imóvel (id. de origem 35519756, p. 9):

“
Vistos etc. Trata-se de Ação de Divorcio Direto Litigioso convertido em Divorcio Direto Consensual, interposta por Elpidio Magalhães Pina e Nilva Maria Cardoso Pina. Contestado o pedido na presente audiência não houve conciliação em relação a partilha do imóvel. Foram ouvidas duas testemunhas trazidas pelo requerido. É o necessário relato. Decido. Não existem preliminares na contestação, motivo pelo qual examino diretamente o mérito. O ponto controvertido é apenas a divisão do imóvel rural, uma vez que o autor afirma não ter direito a requerida à meação, pois quando adquiriu i imóvel rural eles ainda não eram casados. A alegação do autor é totalmente isolada nos autos e infirmada inclusive pela prova testemunhal que ele mesmo produziu. Pelo documento de fis. 10 o sitio dói adquirido no dia 20 de janeiro de 1984, e naquela data, conforme verifico da certidão de nascimento de fls. 30 as partes já tinha um filho, que nasceu no dia 30 de março de 1977, antes da aquisição do imóvel. Como se não bastasse quando o autor foi ao Cartório de Registro de Imóveis escriturar o sitio, no dia 03 de setembro de 1984, apresentou-se como casado (fls. 11). Posteriormente, no termo de audjimaa

juntado às fls. 14 constou claramente no item "3" que o imóvel era de propriedade do casal e que seria partilhado por ocasião do divórcio. Apenas estas provas são mais do que suficientes para demonstrar que quando o sítio foi adquirido as partes já conviviam, apesar de depois terem se casado. Como se não bastasse, as duas testemunhas ouvidas nesta audiência e trazidas pelo autor, uma inclusive filho das partes confirmou que quando o imóvel foi adquirido eles conviviam em união estável, e até a separação a requerida auxiliou nos afazeres do local.
Assim, nada há mais a analisar, estando suficientemente demonstrado que a requerida tem direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matricula n° 16.736 do Livro 2-M-3, conforme a escritura juntada as fls. 11. Para não ser injusto, por ocasião da separação, conforme se demonstrou, não havia bem feitorias no imóvel e nem animais, desta forma, a meação da requerida recairá sobre a parte do imóvel isenta de bem reitorias, excluindo-se quaisquer semoventes
. Isto posto, com fulcro no art. 226, parágrafo 6° da Constituição Federal, DECRETO O DIVORCIO das partes, voltando a requerida a usar o nome de solteira Nilva Maria Ferreira Cardoso em consequência tem a mesma direito a 50% do imóvel mencionado, e também nas condições acima determinadas. Transita em julgado, expeça-se ofícios ao cartório de Registro Civil da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, e Registro de Imóvel desta Comarca para averbação, salientando a este último que as pa es são beneficiárias da Justiça Gratuita. Sem custas. Cumpra-se."
N
”.

Logo, em que pese na venda do imóvel feita por
Elpídio
para o embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
aqui apelado não ter ocorrido a outorga uxória da então ex-esposa
Nilva Maria Magalhães
aqui embargada de terceiros e apelada,
tem-se que diante do quadro fático jurídico delineado, em especial, pela sentença de conversão da separação em divórcio do casal
Elpídio
e Nilza, que
Elpídi
o poderia desfazer de seus 50%
, ou seja, para este fragmento não haveria a necessidade da anuência da ex-esposa Nilva Magalhães Pina.

Lado outro,
Elpídio
também não poderia vender, sem a anuência da ex-esposa
Nilza Magalhães Pina
, a outra metade da área, ou seja, os outros 50%.

E como pontou a sentença ora impugnada, embora tenha ocorrido o vício decorrente da venda da integralidade da área e a falta de anuência da ex-esposa
Nilza Magalhães Pina
,
certo é que a sentença de divórcio conferiu à
Elpídio
a propriedade sobre 50% do imóvel
. Aliás, a referida sentença ainda delimitou a área de ocupação de cada parte, porquanto assim decidiu:

“Assim, nada há mais a analisar, estando suficientemente demonstrado que a requerida tem direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matricula n° 16.736 do Livro 2-M-3, conforme a escritura juntada as fls. 11.
Para não ser injusto, por ocasião da separação, conforme se demonstrou, não havia bem feitorias (sic) no imóvel e nem animais, desta forma, a meação da requerida recairá sobre a parte do imóvel isenta de bem reitorias (sic), excluindo-se quaisquer semoventes
.”

De modo que da área de
22,4881 hectares da Matrícula n° 7.681, Livro 2F-A, fls. 55 do CRI de Cáceres,
50% ficou para
Elpídio
que
exerceria
, conforme a sentença de divórcio,
sua propriedade/posse no fragmento onde já tivesse benfeitorias
.

Dessa forma, a venda firmada por
Elpídio
para o embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
aqui apelado e recorrente por Recurso Adesivo
é de ser admitida
especificamente
na proporção de 50% da superfície e na parte onde já tinham benfeitorias
. Aliás, como bem pontuou a sentença impugnada:

“
Desta forma, é medida a se impor a declaração de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel rural descrito em exordial, diante do vício insanável, respectivamente a ausência de concordância da embargada/reconvinte.

No entanto, haja vista o tempo em que o embargante está no imóvel e também às benfeitorias realizadas por ele, além de ter pagado parcialmente pela terra, é de que se reconhecer que a parte que caberia ao falecido Elpídio foi quitada pelo embargante
, restando pagar pela parte da embargada Nilva, diante do reconhecimento de nulidade parcial do contrato, ou devolver a ela a sua metade do imóvel.
”
(grifei).

Veja o outro fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
Finalmente, proferidos os entendimentos acima, reconheço que desde a assinatura do contrato (nov. 2010), tendo-se passado mais de 13 (treze) anos, as benfeitorias realizadas e a valorização do imóvel são fato incontroversos
. Assim, a proteção possessória deve imperar no caso, com fito de mitigar os prejuízos do adquirente, mesmo que a aquisição tenha sido de forma precária e, no mesmo liame, proteger a meeira que ficou no prejuízo em não receber pela parte que lhe cabe.

Assim, ei por bem decidir pela PARCIAL procedência dos EMBARGOS e das RECONVEÇÕES
para declarar a nulidade parcial do contrato de compra e venda, reconhecendo que o embargado Elpídio dispôs de sua parte do imóvel, tendo recebido por ele
, e
determinar que o embargante proceda ao pagamento da parte que cabe a Nilva (50%) OU disponha de lhe entregar 50% das terras para que ela tome a posse
.

DESTA FORMA, VERIFICO QUE RESTA GARANTIDA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DO EMBARGANTE EM 50% DA ÁREA, VISTO QUE COMPROU DE FATO A PARTE QUE CABIA AO EMBARGADO ELPIDIO
.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o processo em ação de embargos de terceiro - com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
declaro a nulidade parcial
do contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “Sítio Nossa Senhora do Mato Serrante”, diante da ausência de anuência da embargada na transação, reconhecendo que o embargante comprou e pagou pela parte do Sr. Elpídio, devendo devolver a parte da Sra. Nilva ou pagar a ela o valor atualizado corresponde a 50% do imóvel, que será calculado em liquidação de sentença;

Consigno que o valor atual de mercado do imóvel deverá ser apurado em cumprimento/liquidação de sentença.

Decorrido o prazo para pagamento, DEFIRO a tutela para imissão da posse da Sra. Nilva em 50% do sítio, devendo haver, previamente, a divisão da área, após, poderá a parte autora vindicar a RETOMADA de posse de metade do imóvel.

b)
Improcedente os demais pedidos pelos motivos expostos acima.

c)
Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo;

d)
Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% do valor da causa, devendo ambos valores serem rateados em 50% para cada parte.

e)
Intimem-se. Cumpra-se.
”
(grifo próprio e nosso).

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça parra o apelante, tem-se que realmente foi formulado pedido (
25.6.2019
, id. de origem 35519765, p. 34)
que não foi analisado pela origem
.
Logo, é mesmo caso de reconhecimento do deferimento tácito, conforme tem orientado o Superior Tribunal de Justiça
, conforme segue:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE SSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO
. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial"
(AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)”.

Questão sobre contrato de arrendamento de gado, aliás há muito tempo já vencido (
período de 04 (quatro) anos, sendo de 19.09.2006 a 19.09.2010
)
não encontra espaço para ser arguida/dirimida nesta ação.

A alegação posta no recurso adesivo interposto pelo embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
também não encontra espaço para ser resolvida nesta ocasião, porquanto a sentença
não o impediu de exercer a propriedade sobre a área que já tem benfeitorias
como foi determinado pela sentença, já transitada em julgado, da conversão da separação em divórcio.

Posto isso,
nega-se provimento para a Apelação interposta pelo embargado de terceiros
Saulo Magalhães Pina
e também para o Recurso Adesivo interposto pelo embargante de terceiros
Jasô Cândido de Sá
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025